Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova.

3. Verificando-se que a fixação do valor a título de danos morais foi razoável e levou em consideração a extensão do dano e as condições econômicas do réu, inviável sua redução.

4. Apelação conhecida e desprovida.